Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-55.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO. PERDA DA PRETENSÃO. DIREITO SUBJETIVO. PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AFASTADOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE CONTÍNUA E INCONTESTE. CINCO ANOS. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. DISPENSADOS. PENDÊNCIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO POR TERCEIRO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. ÓBICE À USUCAPIÃO. AFASTADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória e, subsidiariamente, de reconhecimento de usucapião do veículo objeto da lide.
2. Nos termos do art. 189 do Código Civil, “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”.
3. A prescrição consiste na perda da pretensão à reparação de um direito violado, não afetando, todavia, o direito subjetivo em si. Em consequência, a declaração da prescrição não acarreta o reconhecimento da inexistência da dívida e/ou a quitação do saldo devedor. Precedentes.
4. No caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão quanto à cobrança judicial das parcelas inadimplidas do contrato não afeta o direito do Banco sobre o bem objeto da lide, sendo incabível a determinação da baixa no gravame e da consequente transferência do automóvel para o nome do autor.
5. A usucapião de bens móveis pode ocorrer de forma ordinária (art. 1.260, CC) ou extraordinária (art. 1.261, CC), sendo que a última dispensa o justo título e a boa-fé, exigindo a posse contínua e inconteste por período superior a cinco anos.
6. A pendência de contrato de arrendamento mercantil firmado por terceiro não configura óbice à obtenção da propriedade através da usucapião nas hipóteses em que verificada a prescrição do débito. Precedente do STJ.
7. in casu, o autor exerce a posse do veículo de forma contínua e inconteste desde 2014 – ou seja, por mais de cinco anos –, estando devidamente configurada a usucapião extraordinária, ainda que a posse não pudesse ser considerada justa.
8. Não estando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, incabível a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Recurso conhecido e provido.